Tribunal: TJMT
Processo: 0002115-16.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002115-16.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A.G RODRIGUES SERVICOS CONTABEIS - ME - CNPJ: 09.374.209/0001-90 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº. 6.830/80 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME contra a sentença, proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de nº 2115-16.2018.811.0055, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformado, sustenta a apelante, em síntese, que
“a Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, não especificou qual o dispositivo legal que embasa o tributo cobrado, constando apenas que o fundamento legal é a Lei Complementar Municipal 022/96 – Código Tributário Municipal”.
(id. 16363976)

Ainda, aduz que
“não pode ser admitido uma alusão tão vaga quanto esta constante na Certidão de Inscrição em Dívida Ativa, mormente se consideramos que existem ‘valores inseridos’ de difícil intelecção como ‘TX. EXPED’”.
(id. 16363976)

Dessa forma, assevera que
“o crédito tributário, deve ser declarado nulo por falta dos requisitos legais, com a consequente extinção da execução fiscal”.
(id. 16363976)

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja extinta a execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no id. 16364950.

Dispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante, A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTÁBEIS – ME, visando desconstituir a Execução Fiscal de nº 6501-94.2015.811.0055, cujo valor alcança R$ 1.177,70 (um mil, cento e setenta e sete reais e setenta centavos).

Na sentença de improcedência, assim fundamentou o juízo
a quo
:

“Ademais, as CDAs que instruem a execução fiscal cumprem o artigo 202 do CTN, c/c art 2.º, § 5.º da Lei 8063/90, não havendo que se falar em citação conforme o STJ; AREsp 1.292.782; Proc. 2018/0112430-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 18/05/2018; DJE 22/05/2018; Pág. 1649.

Ainda, não cabe a alegação genérica de homônimo, pois as CDAs trazem identificação do local e fato gerador, sendo mister se comprovar efetivamente a situação alegada.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, forte no artigo 487, I do CPC.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possível
nulidade da certidão de inscrição em dívida ativa que lastreou a execução fiscal proposta em desfavor da apelante por não preencher os requisitos legais da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa - CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos no art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade
, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Em análise aos documentos anexados ao presente feito, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (id 16363978) preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Em que pese a insurgência da apelante, é certo que consta o número do processo administrativo (14522) e o fundamento legal, inexistindo, portanto, irregularidade evidenciada, uma vez que
a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO FEITO EXECUTIVO – NECESSIDADE – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é cabível a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo da execução.
É prescindível a juntada de processo administrativo nos autos da execução fiscal, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.
Não é possível a suspensão da execução fiscal contra instituição financeira em razão de procedimento de liquidação extrajudicial. (REsp 757.576/PR, 1ª Seção, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 09.12.2008).”
(Ap 168355/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019